Tribunal: TJMT
Processo: 1024088-39.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024088-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CELMA DE JESUS PENTEADO DE SOUZA - CPF: 992.894.901-87 (AGRAVANTE), FABIO PENTEADO DE SOUZA - CPF: 012.610.261-95 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ESPOLIO DE CELMA DE JESUS PENTEADO (AGRAVANTE), FABIO PENTEADO DE SOUZA - CPF: 012.610.261-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA - DEVEDOR JÁ FALECIDO - MORA NÃO CONFIGURADA - EFEITO TRANSLATIVO – INAPLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – ART. 10, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quanto à constituição válida do devedor em mora, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que, “para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal” (STJ, AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

A Súmula nº. 72, do Superior Tribunal de Justiça informa que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Na hipótese sub judice, quando da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço constante no contrato (05.06.2022) (ID 95540482-origem) o devedor já havia falecido (20.01.2022) (ID 151530675). Aliás, a ação foi ajuizada em face de pessoa falecida, situação ainda não verificada pelo Juízo a quo.

Como sabido, a morte faz cessar a personalidade, portanto, indubitável que o falecido não dispunha de capacidade para ser notificado e, muito menos, para integrar a ação. Logo, falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Importante registrar que eventual desconhecimento da instituição financeira Agravada sobre o falecimento do devedor quando da propositura da ação não é hábil a conferir validade à notificação.

Logo, ausente pressuposto processual, relativo à comprovação da constituição em mora, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e Súmula 72, do STJ, imperioso o provimento do recurso, contudo, sem a aplicação do efeito translativo ante o óbice do artigo 10, do CPC, que veda a decisão surpresa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE CELMA DE JESUS PENTEADO em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1016161-74.2022.8.11.0015, movida em seu desfavor por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, que deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Em suas razões, a parte agravante alega a irregularidade da mora, haja vista que o réu faleceu antes mesmo da propositura da ação de busca e apreensão e que a instituição financeira também realizou o envio da notificação após o óbito do requerido, violando o disposto no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 e Súmula n. 72 do STJ.

Aduz que a ação é nula devendo ser extinta sem resolução do mérito por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, IV, e § 3º do CPC.

Assevera que é patente a litigância de má-fé da agravada ao alterar a verdade dos fatos e induzir este juízo ao erro.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal com a extinção do processo de origem, sem resolução do mérito. No mérito, requer seja reconhecida a nulidade da constituição em mora do agravante, determinando a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo a parte agravada promover a devolução do veículo ou sua respectiva indenização por perdas e danos.

O pedido de liminar recursal foi parcialmente deferido, para o fim de determinar a vedação da alienação imediata do bem, devendo o mesmo permanecer na Comarca e em poder da parte autora, ora agravada, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal (ID 152779666).

Contraminuta da parte agravada (ID 154522151).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo a nulidade da constituição em mora da devedora, vez que já falecida, determinando a extinção do processo sem resolução do mérito (ID 155591696).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de CELMA DE JESUS PENTEADO DE SOUZA, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária pactuadas entre as partes, nos termos do contrato de nº 2911556943 – ID 95540475 - origem.

Narra a exordial que concedeu à Ré um financiamento no valor de R$ 47.463,73, para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.451,47, com vencimento final em 24/09/2025, mediante Contrato de Financiamento de nº 2911556943, para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 23/09/2021, transferindo em Alienação Fiduciária, o veículo RENAULT SANDERO ZEN10MT, 2020/2021, Cor: PRATA, Placa: QXS5E03.

Assim, requereu a concessão da medida liminar para expedição do mandado de busca e apreensão do referido bem.

Ao receber a inicial, o Magistrado a quo concedeu parcialmente os pedidos liminares e, em consequência, determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

O mandado foi cumprido em 04/11/2022 e o bem entregue ao depositário indicado pela parte autora.

A parte Requerida interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O Decreto-Lei n. 911, de 1969, condiciona o pleito à comprovação da mora do devedor:

"Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário."

Com relação à ausência de notificação, tem-se que a notificação extrajudicial deve ocorrer de acordo com o artigo 2º, § 2º, do DL 911/69, a qual dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”.

Pela leitura da norma supracitada, infere-se que a constituição em mora do devedor deve ser comprovada, de forma imprescindível, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo considerado o recebimento dessa notificação, ainda que por terceira pessoa, pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial, por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. 2. Consoante entendimento pacífico deste STJ, o ajuizamento de ação revisional, por si só, não descaracteriza a mora. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a notificação foi devidamente realizada. Além disso, verificou que não foi reconhecida abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade, bem como que não foi realizado nenhum depósito na ação revisional. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Relator(a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2016)

Na hipótese, quando da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço constante no contrato (05.06.2022) (ID 95540482-origem) o devedor já havia falecido (20.01.2022) (ID 151530675). Aliás, a ação foi ajuizada em face de pessoa falecida, situação ainda não verificada pelo Juízo a quo.

Como sabido, a morte faz cessar a personalidade, portanto, indubitável que o falecido não dispunha de capacidade para ser notificado e, muito menos, para integrar a ação. Logo, falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Importante registrar que eventual desconhecimento da instituição financeira Agravada sobre o falecimento do devedor quando da propositura da ação não é hábil a conferir validade à notificação.

Ademais, a discussão carece de relevância por se tratar de ação ajuizada contra pessoa falecida, situação que impede o processamento diante da impossibilidade de substituição processual prevista no art. 110, do CPC, pois ela só é permitida quando o falecimento da parte ocorrer no curso do processo.

Sobre a questão ora em apreciação, trago a lume os seguintes julgados, ad litteram:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DEC.-LEI Nº 911/69. MORTE DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. MORTE DO FINANCIADO/SEGURADO. DISCUSSÃO ENVOLVENDO O CONTRATO DE SEGURO. NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DE QUALQUER MEDIDA VISANDO A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO –PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA. 1. A mora do devedor é pressuposto indeclinável da ação de busca e apreensão de bem alienado, devendo a comprovação acompanhar a inicial, cuja ausência de notificação enseja extinção do feito. 2. Tendo falecido a devedora fiduciante antes da notificação extrajudicial, não há falar em constituição em mora, portanto, resultando, induvidosa, a carência de ação, a justificar a extinção do processo, sem resolução do mérito. 3. O Apelante omitiu do juízo a existência de cláusula de seguro prestamista (cláusula 5.5) que prevê a quitação do bem em caso de falecimento do segurado, conforme ids. 82957116. 4. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (N.U 1000544-21.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. DEVEDOR JÁ FALECIDO. MORA NÃO CONFIGURADA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. I – A mora do devedor é pressuposto indeclinável da ação de busca e apreensão de bem alienado, devendo a comprovação acompanhar a inicial, cuja ausência de notificação enseja o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito. II - Tendo falecido o arrendatário antes da notificação extrajudicial, não há falar em constituição em mora, portanto, resultando, induvidosa, a carência de ação, a justificar a extinção do processo, sem exame do mérito. III - Provendo o recurso de agravo de instrumento, cabe ao órgão revisor imprimir efeito translativo para declarar a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.' (TJGO, Agravo de Instrumento nº 5296198-48.2016.8.09.0000, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, DJe de 15/3/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - EXTINÇÃO DA AÇÃO – REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO. O falecimento do devedor antes da propositura da execução não configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, uma vez que o falecimento não ocorreu no decorrer do feito, mas sim antes da sua propositura. Não sendo hipótese de redirecionamento, impõe-se a extinção do feito. (Ap 151716/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 21/02/2017) (TJ-MT - APL: 00015225420158110002 151716/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2017)

Por tais aspectos, considerando que a notificação foi expedida após a morte do devedor, a obrigação de restituição do bem, imposta em antecipação de tutela recursal, tornou-se impossível de ser cumprida.

Com efeito, é requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da constituição do devedor em mora, a qual se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, com o recebimento pelo devedor ou outra pessoa.

Logo, ausente pressuposto processual, relativo à comprovação da constituição em mora, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e Súmula 72, do STJ, imperioso o provimento do recurso, contudo, sem a aplicação do efeito translativo ante o óbice do artigo 10, do CPC, que veda a decisão surpresa.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento apenas para afastar a comprovação da mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023